Tribunal: TJES
Processo: 0022533-14.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022533-14.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

APELADO: TRANSPORTADORA PRINT LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito entre caminhão da parte autora e veículo de propriedade da locadora, conduzido por preposto de empresa de segurança. A sentença condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 107.908,35 a título de danos materiais e R$ 8.406,24 a título de lucros cessantes. A parte apelante impugna apenas os valores da condenação, alegando julgamento ultra petita e ausência de comprovação dos lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento ultra petita na condenação por danos materiais em valor superior ao pedido formulado na petição inicial; e (ii) avaliar se estão presentes os pressupostos para a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ocorre julgamento ultra petita quando o magistrado condena em valor superior ao requerido na inicial, em afronta ao art. 492 do CPC. No caso, a condenação por danos materiais (R$ 107.908,35) excede o valor postulado (R$ 57.908,35), pois parte do prejuízo já havia sido ressarcido pela seguradora da autora. Aplica-se o entendimento consolidado de que o vício não acarreta nulidade da sentença, mas enseja o decote do excesso.

A ausência de três orçamentos para reparação do veículo não invalida, por si só, a pretensão indenizatória, especialmente quando não demonstrado excesso ou desproporcionalidade no valor efetivamente pago.

A alegada demora na reparação do veículo não influenciou o valor fixado na sentença nem restou demonstrada culpa da apelante nesse aspecto.

Os lucros cessantes devem ser demonstrados por prova inequívoca de que a parte deixou de auferir ganhos em razão do evento danoso. A autora afirmou ter mantido suas atividades utilizando outros meios, o que evidencia ausência de prejuízo efetivo, vedando a indenização sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Configura julgamento ultra petita a condenação em valor superior ao efetivamente pleiteado, hipótese que impõe o decote do excesso, e não a nulidade da sentença.

A ausência de três orçamentos não impede, por si só, a indenização por danos materiais, desde que o valor apresentado seja compatível com os prejuízos comprovados.

Não se admite indenização por lucros cessantes quando a parte lesada mantém sua atividade econômica por outros meios, sem comprovação de perda financeira efetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 492.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.352.962/PB, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 07.05.2013, DJe 20.05.2013.
TJES, Apelação Cível nº 0002417-51.2016.8.08.0038, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 02.12.2024.
TJSP, Apelação Cível nº 1012076-70.2022.8.26.0001, Rel. Des. João Battaus Neto, j. 13.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022533-14.2017.8.08.0048

APELANTE: VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

APELADA: TRANSPORTADORA PRINT LTDA

INTERESSADA: LOCAMAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Transportadora Print Ltda ajuizou “Ação de Indenização por Danos Materiais cumulada com Lucros Cessantes” (fl. 02) com pedido de condenação de Visel Vigilância e Segurança Ltda e de Locamar Locação de Veículos Ltda ao pagamento de R$ 57.908,35 (cinquenta e sete mil novecentos e oito reais e trinta e cinco centavos) a título de danos materiais e, ainda, o valor de R$ 8.406124 (oito mil, quatrocentos e seis reais e vinte e quatro centavos) relativos aos lucros cessantes.

Na petição inicial (fls. 02-07) informou que o ajuizamento da demanda decorreu, em resumo, de um acidente de trânsito ocorrido em 27.08.2016, ocasião em que um veículo de sua propriedade (caminhão Scania, placa GFD-8818) teria sido abalroado frontalmente por um veículo (Fiat Palio, placa PPA-2948) de propriedade da Locamar e conduzido por um preposto da Visel, o qual teria invadido a contramão na BR 101, na altura do KM 361,9, em Anchieta/ES e, pois, causados os danos materiais antes mencionados.

Após o regular processamento do feito, o MM. Juiz
a quo
proferiu a Sentença objeto deste julgamento (fls. 248-252, integrada no id 15088318), na qual julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONDENAR, as rés, solidariamente, no pagamento de danos materiais emergente, no valor de R$ 107.908,35 (cento e sete mil, novecentos e oito reais e trinta e cinco centavos), bem como lucros cessantes, R$ 8.406,24 (oito mil, quatrocentos e seis reais e vinte e quatro centavos).”

Inconformada com os termos da Sentença, a Visel, doravante apenas Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 15088319), no qual aduz que houve julgamento
ultra petita
, porquanto a condenação por danos materiais superou o valor efetivamente pleiteado na inicial.

Argumenta, ainda, que não restaram comprovados os lucros cessantes, pois a ora Apelada, apesar da paralisação de seu veículo, continuou suas atividades com o uso de outros meios, ou seja, não houve prova de perda de sua atividade econômica em decorrência do acidente;

Sustenta, por fim, que não é responsável pela demora no conserto do veículo, visto que a escolha da oficina foi feita exclusivamente pela Apelada, bem assim que não foram apresentados três orçamentos, o que inviabiliza a verificação da razoabilidade dos valores apresentados.

Com estas informações a respeito da questão controvertida trazida a julgamento, necessário destacar, em início de fundamentação, que a Apelante não contesta os fatos descritos na petição inicial, isto é, não nega a existência do acidente nem a responsabilidade pela ocorrência do sinistro - sua impugnação, como se viu, é relativa ao montante do pedido formulado pela Apelada.

E o montante do pedido formulado na petição inicial a título de danos materiais (R$ 57.908,35), de fato, é inferior àquele constante na Sentença (R$ 107.908,35), o que evidencia a prolação de Sentença
ultra petita
, em flagrante afronta,
data maxima venia
, ao disposto no art. 492 do Código de Processo Civil (CPC).

A constatação da prolação de Sentença que condena a parte em quantia superior ao que fora efetivamente demandado, todavia, não induz a nulidade do
decisum
, mas apenas o decote do excesso. Neste sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO - ENTREGA DO IMÓVEL COM ATRASO - DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO CONSTRUTOR - DANO MATERIAIS E MORAIS - COMPENSAÇÃO COM ANTECIPAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO TOTAL DO IMÓVEL - DECISÃO ULTRA PETITA - OCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.-
Configura-se julgamento ultra petita quando o julgador decide a demanda além dos limites do pedido formulado petição inicial. 2.- Verificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o decotamento do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado
. 3.- Recurso Especial provido em parte para decote de condenação a fato não constante do pedido, bem como para decotar assim a condenação por danos morais. (REsp n. 1.352.962/PB, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 7/5/2013, DJe de 20/5/2013). (Sem grifo no original).

No mesmo sentido cito o aresto deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) - inclusive de minha relatoria:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em Ação de Cobrança, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 1.800,00 a título de reembolso de despesas médicas decorrentes de acidente automobilístico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ter concedido valor superior ao pleiteado na inicial, configurando julgamento ultra petita; e (ii) avaliar se há comprovação das despesas médicas e do nexo de causalidade entre estas e o acidente, de modo a justificar o reembolso pretendido. III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença excede o limite do pedido inicial, que era de R$ 1.600,00, ao condenar a seguradora ao reembolso de R$ 1.800,00, configurando julgamento ultra petita. Em casos de sentença ultra petita, o vício não impõe nulidade integral da decisão, sendo suficiente o decote do excesso, mantendo-se o valor requerido na inicial
. As despesas médicas e o nexo de causalidade com o acidente estão comprovados nos autos, especialmente por meio de laudo odontológico que descreve os tratamentos realizados e recibo emitido pelo profissional responsável, no valor de R$ 1.600,00. Nos termos do art. 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74, a vítima tem direito ao reembolso de despesas médicas decorrentes de acidente automobilístico, desde que devidamente comprovadas, respeitado o teto de R$ 2.700,00. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível n.º 0002417-51.2016.8.08.0038, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 02.12.2024). (Sem grifo no original).

Impõe-se, pois, decotar o excesso da condenação imposta na Sentença, haja vista que o Magistrado
a quo
,
concessa venia
, desconsiderou que metade do valor dos danos causados à Apelada foram pagos pela sua (Apelada) Seguradora - daí, pois, o pedido de condenação da Apelante apenas no valor de R$ 57.908,35.

Quanto ao valor do dano material, sobretudo a alegação de que a Apelada teria deixado de observar a prática costumeira de anexar 03 (três) orçamentos para apurar a razoabilidade e proporcionalidade do valor relativo à reparação do veículo, a pretensão recursal não merece prosperar, haja vista que, a despeito, de fato, da inexistência de outros orçamentos, não houve nenhuma prova de excesso cometido pela Apelada.

Já a alegação de demora no conserto do veículo,
data venia
, não foi conclusiva para a procedência do pedido nem implicou em majoração do valor devido à Apelada.

Por fim, em relação aos lucros cessantes, forçoso reconhecer que estes, como se sabe, compreendem os valores que a parte razoavelmente deixou de lucrar. Se a Apelada,
data venia
, não deixou de lucrar porque se utilizou de “
outros meios para que cumprisse com os compromissos firmados
” (fl. 03), não há falar em lucros cessantes.

Em julgado de hipótese semelhante à dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também não vislumbrou a ocorrência de lucros cessantes. Neste sentido:

APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDEFERIMENTO DE PROVA – PERÍCIA CONTÁBIL – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO. Havendo nos autos prova cabal do ocorrido, não constitui cerceamento de defesa o indeferimento do pleito de provas pelas partes com o consequente julgamento antecipado do mérito, o que se inclui no âmbito de discricionariedade do magistrado, conforme o artigo 370 do CPC. DOCUMENTOS PRODUZIDOS DE MODO UNILATERAL – ANÁLISE DA EXTENSÃO DOS DANOS - POSSIBILIDADE. O simples fato de a sentença ter se fundado em documentos produzidos de modo unilateral pela parte não inviabiliza de modo automático a condenação, cabendo ao magistrado analisar se o alegado é condizente com a extensão dos danos e demais elementos constantes nos autos . LUCROS CESSANTES - RESERVA TÉCNICA – FROTA RESERVA.
Havendo reserva técnica por parte da empresa recorrida, a comprovação dos lucros cessantes depende da demonstração inequívoca de que a inutilização do veículo abalroado causou efetivo prejuízo, com impossibilidade de substituição por outro da frota reserva, sob pena de enriquecimento sem causa da parte
. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10120767020228260001 São Paulo, Relator.: João Battaus Neto, Data de Julgamento: 13/09/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 3), Data de Publicação: 13/09/2024). (Sem grifo no original).

Assim, porque a Apelante demonstrou o excesso na condenação alusiva aos danos materiais, bem como a inexistência dos lucros cessantes, a hipótese,
data venia
, é de provimento, em parte, da Apelação Cível ora em julgamento.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a Sentença recorrida e decotar, da condenação alusiva aos danos materiais, o valor de R$ 57.908,35 (cinquenta e sete mil novecentos e oito reais e trinta e cinco centavos) e para julgar improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes, mantidos, no mais, os termos da Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.